Tribunal: TJDFT
Processo: 0752476-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-05-02
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. DESCONTO. SUSPENSÃO NA AÇÃO ORIGINÁRIA. ARRESTO. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.

1. O deferimento de pedido de tutela de urgência requer a demonstração da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC.
2. Não há elementos de prova suficientes a embasar o pedido de suspensão de pagamento de empréstimo consignado contratado, uma vez que a boa-fé contratual é presumida.
3. Discussão acerca de eventual fraude deve ser solucionada por meio de regular instrução probatória, na fase de procedimento adequada.
4. Recurso conhecido e improvido.